Tribunal: TJMT
Processo: 1002353-84.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002353-84.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CRV AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 20.008.683/0005-64 (AGRAVADO), DANIEL MARCON PARRA - CPF: 279.834.498-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. PROCEDIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ART. 5º, LIV E LV, DA CF/1988. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA SIMULTANEAMENTE À SUSPENSÃO. INSUFICIÊNCIA. SANÇÃO POLÍTICA CONFIGURADA. IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. LIVRE INICIATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva de segurança em mandado de segurança, determinando a reativação da inscrição estadual da empresa impetrante, suspensa por ato da Administração Fazendária.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a legalidade da suspensão da inscrição estadual de contribuinte com fundamento em monitoramento eletrônico fiscal, sem a instauração prévia de processo administrativo que assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.

A suspensão da inscrição estadual configura medida restritiva grave, apta a inviabilizar o exercício da atividade econômica, exigindo observância estrita ao devido processo legal administrativo.

4.

A expedição de notificação eletrônica de forma concomitante à suspensão da inscrição não supre a exigência de prévio processo administrativo formal.

5.

O uso exclusivo de cruzamentos eletrônicos de dados e relatórios técnicos, sem oportunizar manifestação prévia do contribuinte, viola os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

6.

A suspensão unilateral da inscrição estadual, sem contraditório e ampla defesa, assume natureza de sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

7.

Ausente argumento novo ou apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“É ilegal a suspensão da inscrição estadual do contribuinte fundada exclusivamente em monitoramento eletrônico, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, por configurar violação ao devido processo legal e sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.”

Dispositivos constitucionais aplicados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV.
Precedentes aplicados: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJMT, NU 1004639-11.2018.8.11.0041; TJMG, AI 10000222914913001; TJSP, Apelação 1003251-17.2022.8.26.0526.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de Apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada por CRV AGROPECUÁRIA LTDA em mandado de segurança impetrado contra ato do COORDENADOR DA COORDENADORIA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – CMTE, vinculado à Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que não houve ilegalidade ou abusividade praticada pelo fisco, uma vez que a Notificação SNE n. 134141825112023, datada de 11/01/2023, foi regularmente expedida à empresa, conferindo-lhe prazo de 30 dias úteis para apresentação de defesa.

Sustenta que a suspensão foi motivada por relatório técnico específico (Informação n. 056/2023 – CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT) que apontou diversas irregularidades, como emissão de 402 NFes interestaduais no valor de R$ 96,4 milhões sem recolhimento de ICMS, simulação de operações de transferência de mercadoria para filiais em outros Estados, incompatibilidade estrutural entre a área física declarada (220m2) e a movimentação de 16 milhões de kg de sebo bovino, além de registro de endereço inexistente ou inapropriado à atividade.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Apresentadas as contrarrazões ao agravo interno, defendendo a manutenção da decisão monocrática.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de Apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada por CRV AGROPECUÁRIA LTDA em mandado de segurança impetrado contra ato do COORDENADOR DA COORDENADORIA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – CMTE, vinculado à Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante, ora agravada, sem a instauração de prévio processo administrativo com base em suposta inconsistência cadastral identificada pela fiscalização tributária estadual.

O Estado de Mato Grosso sustenta que não houve ilegalidade ou abusividade praticada pelo fisco, uma vez que a Notificação SNE n. 134141825112023, datada de 11/01/2023, foi regularmente expedida à empresa, conferindo-lhe prazo de 30 dias úteis para apresentação de defesa.

Para melhor entendimento, transcrevo parte da decisão recorrida,
in verbis
:

“[...] A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante, ora apelada, sem a instauração de prévio processo administrativo, com base em suposta inconsistência cadastral identificada pela fiscalização tributária estadual. O Estado de Mato Grosso sustenta que a suspensão da inscrição estadual da apelada decorreu de procedimento eletrônico de monitoramento tributário, amparado em atos normativos válidos e amplamente conhecidos dos contribuintes. Argumenta que foram identificadas inconsistências graves no monitoramento eletrônico, como ausência de movimentação tributária compatível com o porte da empresa e divergência entre as atividades declaradas e o endereço cadastrado. Contudo, ao analisar detidamente os autos, verifico que não há comprovação da instauração de qualquer procedimento administrativo formal que tenha oportunizado à impetrante o exercício do contraditório e da ampla defesa antes da suspensão de sua inscrição estadual. O que se observa é que a autoridade fazendária, com base em monitoramento eletrônico e imagens externas do suposto estabelecimento, decidiu pela suspensão da inscrição estadual da impetrante sem qualquer notificação prévia ou oportunidade de manifestação. Como cediço, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos LIV e LV, assegura que "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal" e que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". Tais garantias constitucionais aplicam-se não apenas aos processos judiciais, mas também aos procedimentos administrativos, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. No caso em análise, a suspensão da inscrição estadual da impetrante, sem a instauração de prévio processo administrativo, configura clara violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. A administração tributária, ainda que no exercício de seu poder-dever de fiscalização, não pode adotar medidas restritivas de direitos sem observar as garantias constitucionais asseguradas aos administrados. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou sobre a questão em casos análogos, firmando entendimento no sentido de que é ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex officio da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido: "RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APELO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO APELO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL - ATO DE OFÍCIO - INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. A intempestividade recursal impede o conhecimento do Apelo. 2. Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex officio da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa." (NU 1004639-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022) No mesmo caminho perfila a jurisprudência pátria, como cito: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NECESSIDADE. 1. O princípio da livre iniciativa é fundamento do Estado Democrático de Direito, e, promover a suspensão da inscrição estadual e obstar a emissão de Notas Fiscais, sem conceder o direito à ampla defesa e contraditório, resulta em prejuízo e ofensa a princípios constitucionais. 2. Tendo ocorrido o bloqueio ou a suspensão da inscrição estadual do contribuinte resultante de uma ação ex-abrupta e unilateral do Poder Público, como verificado no caso concreto, em que foi suprimida à principal interessada a oportunidade de defesa, é por bem a reforma da decisão recorrida. (TJ-MG - AI: 10000222914913001 MG, Relator.: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 24/02/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023) MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO PREVENTIVA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – Ato levado a efeito pelo sistema fazendário, de forma automática, em razão da existência de indícios de incompatibilidade entre o valor total das operações de aquisição e o valor total de mercadorias vendidas – Manifesta ilegalidade – Impossibilidade de suspensão automática, pelo sistema fazendário, sem qualquer procedimento administrativo – Inteligência do art. 3º da Portaria CAT nº 95/2006, e dos arts. 30 e 31 do RICMS – Presença de direito líquido e certo – Precedentes – Sentença reformada, para conceder a segurança, determinando a reativação da inscrição estadual da impetrante, até que seja instaurado procedimento administrativo, permitido à impetrante o direito ao contraditório. – Apelo provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003251-17.2022.8.26 .0526 Salto, Relator.: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 27/06/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/06/2023) Ainda que se admita a possibilidade de suspensão preventiva da inscrição estadual em casos excepcionais, tal medida deve ser precedida de procedimento administrativo que assegure ao contribuinte o direito de se manifestar e apresentar defesa. No caso em análise, não há nos autos qualquer comprovação de que tenha sido instaurado procedimento administrativo prévio à suspensão da inscrição estadual da impetrante, o que evidencia a ilegalidade do ato impugnado. O Estado de Mato Grosso argumenta que a suspensão da inscrição estadual da impetrante não configuraria sanção política, mas sim medida técnica de controle cadastral necessária para evitar fraudes e operações fictícias envolvendo empresas de fachada. Ocorre que a suspensão da inscrição estadual, sem a instauração de prévio processo administrativo, impede o regular exercício da atividade econômica da impetrante, configurando verdadeira sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, manifestou-se contrariamente à utilização de meios indiretos de coerção para o cumprimento de obrigações tributárias, editando as Súmulas 70, 323 e 547, que assim dispõem: "Súmula 70: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo." "Súmula 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos." "Súmula 547: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais." A suspensão da inscrição estadual, sem a instauração de prévio processo administrativo, equipara-se às sanções políticas vedadas pelas súmulas acima transcritas, pois impede o regular exercício da atividade econômica da impetrante, configurando verdadeira interdição do estabelecimento. Neste norte, ainda que se admita a possibilidade de suspensão da inscrição estadual em casos de irregularidades graves, tal medida deve ser precedida de procedimento administrativo que assegure ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que não ocorreu no caso em análise. Alegou-se, ainda, que a impetrante não teria comprovado de forma inequívoca a regularidade plena de seu funcionamento, limitando-se a juntar documentos genéricos como contas de energia e contrato de locação. Contudo, ao analisar os documentos juntados pela impetrante, verifico que foram apresentados elementos suficientes para comprovar a existência e o funcionamento do estabelecimento, tais como: contrato social, contrato de locação, comprovante de IPTU, contas de energia elétrica, extrato da frota registrada na ANTT, folha de pagamento de empregados e fotografias do estabelecimento. Tais documentos, analisados em conjunto, são suficientes para comprovar a existência e o funcionamento do estabelecimento da impetrante, afastando a alegação de que se trataria de empresa "fantasma" ou simulada. Ademais, cabe ressaltar que a impetrante alega que as imagens utilizadas pela autoridade fazendária para fundamentar a suspensão de sua inscrição estadual não corresponderiam ao seu estabelecimento, o que reforça a necessidade de instauração de procedimento administrativo prévio, com realização de diligência in loco, para verificação da real situação do estabelecimento. A suspensão da inscrição estadual da impetrante, sem a instauração de prévio processo administrativo, viola o princípio da livre iniciativa, pois impede o regular exercício de sua atividade econômica, sem que tenha sido assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Com efeito, a suspensão da inscrição estadual da impetrante, sem a instauração de prévio processo administrativo, viola não apenas as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mas também o princípio da livre iniciativa, fundamento da República Federativa do Brasil e da ordem econômica. Como bem enfatizado alhures, ainda que se admita a possibilidade de suspensão preventiva da inscrição estadual em casos excepcionais, tal medida deve ser precedida de procedimento administrativo que assegure ao contribuinte o direito de se manifestar e apresentar defesa, o que não ocorreu no caso em análise. Em sede de reexame necessário, de se concluir que a sentença recorrida, que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante, declarando a nulidade da suspensão de sua inscrição estadual e determinando à autoridade coatora que procedesse à imediata reativação do referido cadastro, não merece reparos. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação supra. Em reexame necessário, ratifico o ato sentencial, eis que não merece reparos.”

Ao analisar detidamente os autos, verifico que a notificação mencionada pelo agravante foi expedida simultaneamente à suspensão da inscrição estadual da agravada, e não previamente a esta medida. Ou seja, a suspensão da inscrição estadual ocorreu antes mesmo que a empresa tivesse a oportunidade de se manifestar sobre as supostas irregularidades apontadas pela fiscalização tributária.

Tal procedimento viola frontalmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais previstas no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que asseguram que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal e que aos litigantes em processo judicial ou administrativo são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Como ressaltado na decisão monocrática, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a suspensão da inscrição estadual de contribuinte sem a prévia instauração de processo administrativo que lhe assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa configura ato ilegal e abusivo.

Assim, a simples expedição de notificação eletrônica genérica, desacompanhada da instauração de procedimento administrativo estruturado, com delimitação clara dos fatos imputados, indicação das irregularidades específicas, abertura formal de prazo para defesa técnica e possibilidade de produção de provas, não se revela suficiente para suprir as exigências do devido processo legal administrativo.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, é possível concluir que a suspensão da inscrição estadual da agravada foi implementada de forma unilateral, com base exclusiva em cruzamentos eletrônicos de dados e em juízo prévio da autoridade fiscal, sem que se tenha oportunizado à contribuinte participação efetiva no procedimento decisório.

Ainda que o relatório técnico mencionado pelo Estado aponte indícios de irregularidades relevantes, como volume expressivo de operações interestaduais, suposta incompatibilidade entre estrutura física e movimentação econômica e questionamentos quanto ao endereço cadastral, tais elementos, por si sós, não autorizam a adoção imediata de medida restritiva extrema, sem a observância das garantias constitucionais mínimas.

Sob a ótica da interpretação sistemática e teleológica, o poder de polícia administrativa deve ser exercido em consonância com os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da livre iniciativa. A finalidade do controle cadastral não é inviabilizar a atividade econômica, mas assegurar a regularidade das operações, o que pressupõe atuação estatal proporcional, razoável e juridicamente adequada.

Não se pode perder de vista que a suspensão da inscrição estadual impede a emissão de notas fiscais e, na prática, inviabiliza o exercício regular da atividade empresarial, assumindo contornos de verdadeira sanção política quando aplicada sem o devido processo. Tal prática encontra óbice frontal na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada, entre outros enunciados, nas Súmulas 70, 323 e 547, cuja ratio decidendi permanece plenamente aplicável ao caso.

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada examinou detidamente o conjunto probatório constante dos autos e concluiu, com acerto, que a empresa impetrante apresentou documentos suficientes para demonstrar a existência e o funcionamento de seu estabelecimento, afastando, ao menos em juízo sumário próprio do mandado de segurança, a pecha de empresa fictícia. Eventuais dúvidas quanto à veracidade ou suficiência desses elementos demandariam apuração em procedimento administrativo próprio, e não a imposição imediata de medida restritiva.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade, contradição ou omissão na decisão monocrática agravada. Ao revés, o decisum encontra-se devidamente fundamentado, alinhado à jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais, bem como em estrita consonância com os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública.

Assim, ausente qualquer argumento novo ou capaz de infirmar os fundamentos anteriormente adotados, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
do Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026